Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711560-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. V. B. O., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, V. V. B. O. D E C I S Ã O Trata-se de dupla apelação. A primeira interposta pelo autor VINÍCIUS VERAS BEZERRA OLIVEIRA, representado por seus genitores DANIELLA CERQUEIRA BONFIM BEZERRA e LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA. Sem preparo, ante o benefício da justiça gratuita concedido e sem contrarrazões. Recurso interposto pela empresa IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., incorporadora de LAF – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. (HOSPITAL BRASÍLIA), em face da mesma sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília.. Contrarrazões da parte autora, Id. 13725859. Preparo regular, Id. 13725856. Manifestação do MP. Recebo ambos os recursos no duplo efeito. Decorrido o decurso de prazo desta decisão, retornem-me conclusos para exame do mérito dos recursos. Brasília, 6 de abril de 2020 15:03:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator